Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602980-46.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
12/05/2023
Número: 0602980-46.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÕES 2022 - DAGMAR VICENTE DE CASTRO -
PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DAGMAR VICENTE DE CASTRO (REQUERENTE)
JESSICA HARUMI DALLAGRANA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
ELEICAO 2022 DAGMAR VICENTE DE CASTRO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
JESSICA HARUMI DALLAGRANA DE OLIVEIRA
(ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43587496
11/05/2023
18:23
Acórdão
Acórdão

Num. 43587496 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:23:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118225976900000042550299
Número do documento: 23051118225976900000042550299
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:10:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.956

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602980-46.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DAGMAR VICENTE DE CASTRO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JESSICA HARUMI DALLAGRANA DE OLIVEIRA - OAB/PR72956
REQUERENTE: DAGMAR VICENTE DE CASTRO
ADVOGADO: JESSICA HARUMI DALLAGRANA DE OLIVEIRA - OAB/PR72956
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
FEDERAL.
NOTAS
FISCAIS
ELETRÔNICAS QUE APONTAM PARA A
OMISSÃO
DE
DESPESAS,
CUJOS
PAGAMENTOS
OCORRERAM
COM
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELAS
CONTAS
DE
CAMPANHA.
CONFIGURAÇÃO DE RECURSOS DE
ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO
NACIONAL
DO
VALOR
CORRESPONDENTE. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO
DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. A identificação, por meio de circulação de
despesas omitidas na prestação de contas
somada à circunstância de que, tais despesas
foram pagas com recursos que não transitaram pelas contas específicas de
campanha, configura utilização de recursos
de origem não identificada, ensejando a
necessidade
de
recolhimento
do
valor
correspondente ao Tesouro Nacional nos

Num. 43587496 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:23:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118225976900000042550299
Número do documento: 23051118225976900000042550299
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:10:56
termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº
23.607/2019.
2. Tratando-se a omissão de valor módico é
possível a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
3.
Aprovação
com
ressalvas,
com
determinação de recolhimento de valores.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 10/05/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por DAGMAR VICENTE DE CASTRO, candidato ao cargo de
Deputado Federal, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de 2022.
A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e prestação de contas final em
21/10/2022, após o prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19. E, ainda, a prestação de contas finais
retificadora, em 27/10/2022.
Publicado edital, ID 43250201, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu
sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político, conforme
certidão ID 43362471.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas
emitiu parecer conclusivo, ID 43525271, manifestando-se pela aprovação com ressalvas face ao relatado no
item 6 – Foram identificadas as seguintes divergências entre as informações relativas às despesas,
constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais
eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe
o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019...”
O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43547848, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas, entendendo que o valor é irrisório.

É o relatório.

VOTO

Num. 43587496 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:23:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118225976900000042550299
Número do documento: 23051118225976900000042550299
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:10:56
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral.
Nas palavras de José Jairo Gomes:
“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou
partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos
valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não
passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap.
15.2.4).
No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por DAGMAR VICENTE DE CASTRO, candidato
ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de 2022.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação com ressalvas
das contas, face aos apontamentos constantes do subitem 6, conforme a seguir:
Passa-se, então, à análise da inconsistência apontada:

• Omissão de despesas

De acordo com o item 6 do parecer conclusivo, “Foram identificadas as seguintes divergências entre as
informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de
dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019”:
Em sua manifestação, em relação à despesa apontada, o candidato alega tratar-se de “mero erro formal no
lançamento do referido gasto, uma vez houve duplicidade no documento em virtude da empresa Lumiforme
Ltda e João Pedro Rocha se tratarem da mesma empresa. De toda sorte, conforme comprovante de
transferência via PIX no dia 05/09/2022, código de operação nº 10719968317, o pagamento foi realizado
apenas uma única vez”.
Constou ainda, no parecer, “que na prestação de contas foi registrada despesa com combustíveis referente
ao cupom fiscal n° 779425 no valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), mas no documento fiscal o gasto
é de R$ 48,39 (quarenta e oito reais e trinta e nove centavos) – id 43230174. Observa-se que há divergência
de R$ 3,39 (três reais e trinta e nove centavos).”
É certo que o prejuízo à análise das contas está demonstrado tanto pela quebra de confiabilidade das
informações contábeis do candidato, quanto pelo desconhecimento da origem dos recursos que arcaram com
tal despesa.
Neste cenário, tem-se por configurada irregularidade que, em princípio, se reveste de gravidade, na medida
em que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, consistindo não só em omissão de gastos, como
também de receita, uma vez que não foi demonstrada a origem dos recursos que saldaram a despesa acima
especificada.

Num. 43587496 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:23:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118225976900000042550299
Número do documento: 23051118225976900000042550299
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:10:56
Todavia, como o valor não declarado é módico (R$ 3,39) e representa aproximadamente apenas 0,01%
recursos movimentados na campanha, impõe-se a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para a irregularidade em questão, eis que, isoladamente considerada, implica tão
somente na aposição de ressalvas, e não a desaprovação das contas.
De fato, conforme é sabido, em recentes decisões o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando que os
“princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com ressalvas, as
contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico”, conforme se
verifica pelo seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADA ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO NA INST NCIA
REGIONAL. DESPESAS IRREGULARES COM RECURSOS DO FEFC. GASTO NÃO ELEITORAL.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR
PERCENTUAL DIMINUTO DAS IRREGULARIDADES. PRECEDENTES. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE autoriza o relator a decidir, monocraticamente, os recursos que lhe são
distribuídos, com fundamento na compreensão jurisprudencial dominante no Tribunal Superior Eleitoral.
2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados
para aprovar, com ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor
percentual ou valor absoluto módico.
3. O montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a
ensejar a desaprovação de contas.
4. Ao lado desse critério, examina–se o percentual correspondente ao vício impugnado que, segundo
precedentes desta Corte, alcança o limite máximo de 10% do total da arrecadação ou despesa.
(...)
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data 17/03/2021).

Na mesma linha, esta Corte assim já se posicionou:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES ÀQUELES DECLARADOS POR OCASIÃO DO
REGISTRO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecido pelo TSE.
2. A aplicação de recursos próprios não declarados quando da declaração de bens feita no registro de
candidatura não implica na desaprovação das contas.

Num. 43587496 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:23:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118225976900000042550299
Número do documento: 23051118225976900000042550299
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:10:56
3. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência.
4. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto global da
prestação de contas do candidato, revela-se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TRE/PR – RE nº 0600798-34.2020.6.16.0008, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, j. 20/05/2021)

Contudo, deve ocorrer a determinação de recolhimento do valor correspondente à diferença ao Tesouro
Nacional, conforme autorizada o art. 79 da Res. TSE nº 23.607/2019.
Isso porque, a irregularidade configura omissão não só de despesa, por infringir o que dispõe o art. 53, I, g,
da Resolução TSE n. 23.607/2019, como também omissão de receita, já que houve pagamento sem trâmite
prévio de recursos pelas contas específicas de campanha, conforme reconheceu o próprio candidato (art. 14
da citada Resolução).
Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, caracterizam
recurso de origem não identificada “os recursos financeiros que não provenham das contas especificas de
que tratam os arts 8º e 9º da mesma Resolução”, devendo, portanto, haver o recolhimento ao erário, ex vi do
caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim estabelecem:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos
e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por meio de Guia de Recolhimento da união
(GRU).
(...)
(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor
deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, deverá a candidata promover o recolhimento, ao Tesouro Nacional, dos recursos de origem
não identificada, no valor total de R$ 3,39 (três reais e trinta e nove centavos). correspondente à despesa
omitida e paga com recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha, na forma do
art. 32, §§ 2º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da manifestação da douta
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de:
a) APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por DAGMAR VICENTE DE CASTRO,
candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Liberal, nas Eleições de 2022, com fulcro no art. 74,
II da REs. TSE nº 24.607/2019, e
b) DETERMINAR ao prestador de contas que providencie o recolhimento da importância de R$ 3,39
(três reais e trinta e nove centavos) correspondente à despesa omitida e paga com recursos que não
transitaram pelas contas específicas de campanha, identificados como recursos de origem não

Num. 43587496 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 11/05/2023 18:23:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051118225976900000042550299
Número do documento: 23051118225976900000042550299
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 12/05/2023 12:10:56
identificada, ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, por meio
da emissão de Guia de Recolhimento da União (GRU), no prazo de até 05 (cinco) dias, após o trânsito em
julgado da presente decisão, a serem corrigidos nos termos do art. 32, §3º da mesma resolução, sob pena de
remessa dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de
cobrança;

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602980-46.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 DAGMAR
VICENTE DE CASTRO DEPUTADO FEDERAL - Advogada do INTERESSADO: JESSICA HARUMI
DALLAGRANA DE OLIVEIRA - PR72956 - REQUERENTE: DAGMAR VICENTE DE CASTRO -
Advogada do REQUERENTE: JESSICA HARUMI DALLAGRANA DE OLIVEIRA - PR72956.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 10.05.2023.